Tribunal: STF
Processo: HC 195767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Augusto Cézar Santa Rosa Pereira e outro, advogados, em benefício de Emerson Pereira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.10.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 136.447/PE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 17.1.2019. Foi denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Tem-se na denúncia:
    “Na madrugada do dia 08 de agosto de 2019, por volta das 01h10min, na rua Alcântara, no Pátio da festa de agosto, São Lourenço da Mata/PE, o denunciado EMERSON PEREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por transportar e ter em depósito com o fito de venda a terceiros, 100 (cem) invólucros da DROGA vulgarmente conhecida como cocaína.
    Consta das peças informativas que policiais militares receberam informes de populares de que um indivíduo, moreno claro, usando um blusão branco e uma bermuda jeans, estaria traficando drogas na festa do padroeiro desta cidade, instante em que resolveram empreender diligências e localizaram esta pessoa próximo a uma barraca de comida e ao realizarem abordagem no acusado, encontraram no bolso do blusão cinco invólucros plásticos da substância conhecida por cocaína.
    Consta nos autos que o denunciado estava sem documento de identificação no momento da abordagem, e o policiamento o acompanhou até a sua residência localizada no bairro de Tiúma, nesta cidade, onde se encontrava a genitora do mesmo, a qual franqueou a entrada da equipe policial e no quarto de Emerson Pereira foram encontradas mais drogas em uma pochete, 95 (noventa e cinco) invólucros plásticos de cocaína, totalizando 100 (cem) invólucros da droga mencionada.
    Indagado na ocasião sobre o documento de identidade, o mesmo afirmou não possuir, e ao chegar na Delegacia de Polícia e ao ser realizada uma consulta, foi constatado que EMERSON PEREIRA possuía um mandado de prisão do Estado de São Paulo” (sic, fls. 1-2, e-doc. 15).
    Em 18.1.2019, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória sem fiança, com aplicação de medidas cautelares, inclusive, a monitoração eletrônica em favor do acusado.
    A liberdade provisória do acusado foi revogada em 4.11.2019 pelo descumprimento das medidas cautelares impostas.
    Em 12.2.2020, sobreveio sentença condenatória às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (e-doc. 16).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007844-21.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem nos termos da ementa transcrita:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE SOLTURA, AINDA QUE COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PACIENTE CONDENADO NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MAIS 500 DIAS-MULTA. RECURSO APELATÓRIO EM TRÂMITE. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT SOB AS ALEGAÇÕES DE QUE: 1. A JUÍZA NÃO TERIA FUNDAMENTADO AS RAZÕES DE SER NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA; 2. A MAGISTRADA TERIA, AINDA, EXTRAPOLADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REVISÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; 3. NÃO ESTARIAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR; 4. O PACIENTE TERIA A SEU FAVOR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS; E 5. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA RECOMENDOU A REVISÃO DAS PRISÕES JÁ DETERMINADAS. 
    1 – O ora paciente foi sentenciado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), oportunidade em que a Juíza manteve a prisão preventiva do indivíduo. 
    2 – As alegações dos impetrantes não se sustentam. 
    2.1 – Em primeiro lugar, ao contrário do que diz a Defesa, a Juíza fundamentou sim as razões pelas quais a prisão do ora paciente se mostra necessária, quais sejam:
    2.1.1 – esta não é a única ação penal em curso contra ele;
    2.1.2 – o sujeito já recebeu, quando adolescente, diversas medidas socioeducativas, pela prática de diversos atos infracionais;
    2.1.3 – ele mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, descumprindo, assim, uma das condições que lhe haviam sido apresentadas para que continuasse gozando de liberdade provisória;
    e 2.1.4 – o paciente descumpriu reiteradamente as regras do monitoramento eletrônico que estavam para ele determinadas. 
    2.1.5 – Farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre essas questões.
    2.2 – Em segundo lugar, a Togada singular não desrespeitou o art. 316 do Código de Processo Penal. Ela não deixou transcorrerem mais de 90 dias. Antes disso, reapreciou a situação do ora paciente, oportunidade em que fundamentou mais uma vez, expondo os motivos de ainda ser necessária a prisão deste.
    2.3 – Em terceiro lugar, estão preenchidos, in casu, os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal). Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (tanto é que o réu, ora paciente, já foi sentenciado), e a constrição cautelar se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, pelos motivos acima já expostos. 
    2.4 – Em quarto lugar, ainda que fosse verdadeira a alegação de que o paciente teria, a seu favor, condições pessoais favoráveis, mesmo assim não estaria autorizada a soltura dele. O que importa mesmo, para a prisão preventiva, é o adimplemento dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.
    2.5 – E, em quinto lugar, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não impede a manutenção das prisões, nem tampouco inviabiliza a decretação de novos atos dessa natureza, quando necessários. Inclusive, o CNJ deixou claro que a prioridade, nesse contexto excepcional em que o Judiciário se vê inserido, é apenas a reavaliação (não é, necessariamente, a revogação) de algumas medidas. Acontece que, no caso ora em foco:
    2.5.1 – o ora paciente não tem diagnóstico suspeito (nem muito menos confirmado) de coronavírus;
    2.5.2 – não ficou demonstrado que a Unidade Prisional em que ele se encontra estaria insuficientemente aparelhada para cuidar da saúde dele, ou mesmo que estaria sendo negligente quanto aos cuidados que pode tomar, dentro das suas possibilidades, para evitar para o alastramento do COVID-19;
    2.5.3 – e não há prova de que o paciente estaria livre dos riscos da pandemia caso lhe fosse concedida a ordem no presente HC (até porque, como é de conhecimento público, toda e qualquer pessoa está, nesse momento, suscetível de contrair o vírus - mesmo os cidadãos que se encontram em trânsito pelas ruas).
    2.5.4 – Como vem decidindo o STJ, a pandemia ‘não é um passe livre para a liberação de todos’ (HC 581.765/SP), uma vez que não pode o sistema de justiça criminal desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens tutelados pelas normas penais.
    3 – À unanimidade, denegou-se a ordem” (fls. 13-14, e-doc. 10).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 136.447 no Superior Tribunal de Justiça e, em 29.10.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a medida imposta não fora adequada à gravidade do crime, pois este ocorrera sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do fato configuram-se em ínfima quantidade de entorpecentes - pouco mais de 2 (duas) gramas) - característico do usuário de drogas e não referente à traficância, bem como as condições pessoais do acusado são favoráveis, uma vez que este trabalhava com serviços de jardinagem acompanhado de seu pai, conforme explicitado em seu interrogatório durante a instrução processual, possui residência fixa, é primário, possuindo também bons antecedentes, conforme os documentos atestados, inclusive em sede de apelação” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assinalam que “o paciente está custodiado desde janeiro de 17/1/2020, aguardando julgamento da apelação desde abril de 2020 da qual fora condenado em fevereiro de 2020 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentam que “o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital/PE, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e a Excelentíssima Senhora Ministra Laurita Vaz, data máxima vênia, ignoraram a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela cumulação das medidas cautelares alternativas já impostas anteriormente, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, observado o princípio da proporcionalidade e o caráter excepcional da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requerem, de início, a concessão da medida liminar para a soltura imediata do Paciente, ou bem para a substituição da prisão cautelar por medida alternativa admitida por lei. Requerem, ainda, ao final, a concessão desta ordem de habeas corpus, para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva do Paciente. De outra sorte, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, pugna-se, desde já, pela substituição da segregação cautelar por uma ou mais das medidas previstas no artigo 319 do mesmo códex” (fl. 9, e-doc. 1).
    6. Em 22.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho: 
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”  (e-doc. 24). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. O juízo da Nona Vara Criminal da Comarca da Capital/PE negou ao paciente a possibilidade de apelar em liberdade da seguinte forma:
    “DOSAGEM DA PENA 
    Atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, estabeleço a seguir a individualização da pena, objetivando a ressocialização e a repressão à criminalidade. A culpabilidade comprovada e dotada de alta reprovabilidade, pois, embora ciente da ilicitude da ação deliberou e articulou a prática do crime. Não possui antecedentes criminais. Apesar de constar a informação na ata de audiência de custódia ocorrida em 08/08/2019, na comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, que deu ensejo ao processo criminal nº 0004634-25.2019.8.17.0810, de que o réu conta com uma condenação, por fato análogo ao apurado no presente caso, no processo criminal nº 0012376-40.2014.8.26.0127, que tramitou na 1ª Vara Criminal do Foro de Carapicuíba/SP, estando inclusive foragido da Justiça de São Paulo, verifico que tal informação não procede. 
    Em pesquisa junto ao site do TJ/SP, BNMP2 e conforme informações coletadas via e-mail junto àquela vara criminal, verifico que o réu do processo nº 0012376-40.2014.8.26.0127 tem o mesmo nome do denunciado nesses autos, porém, o nome da genitora é diferente, assim como, a data de nascimento e o CPF. Sem falar na comparação fotográfica com base na foto do RG de cada um dos acusados, demonstrando que são pessoas diferentes. Quanto à sua personalidade e sua conduta social registro que já se envolveu com o tráfico de drogas, inclusive já estava respondendo ao presente processo criminal quando foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (Proc. nº 0004634-25.2019.8.17.0810). Também, o réu encontrava-se em liberdade provisória quando descumpriu, por diversas vezes, as condições impostas, violando as regras do monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) e se envolvendo em atividade criminosa que deu ensejo ao processo acima mencionado - Proc. nº 0004634-25.2019.8.17.0810, demonstrando que não ter valorizado e respeitado a oportunidade que a Justiça lhe concedeu. Por último, registro que o réu quando ainda menor de 18 (dezoito) anos, foi representado pela prática de ato infracional análogo à conduta tipificada nos arts. 240, 241-A e 241- B do ECA, nos autos do procedimento especial de apuração de ato infracional, processo nº 0070869-54.2011.8.17.0001, sendo aplicado ao mesmo medidas socioeducativas de Liberdade Assistida c/c Prestação de Serviços à Comunidade. Os motivos e as circunstâncias do crime foram as normais desse tipo penal, buscando-se lucro fácil com o tráfico de drogas em detrimento de toda Sociedade. As consequências do crime foram minoradas, ante a eficiente ação policial. Assim, fixo para EMERSON PEREIRA DA SILVA, a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Circunstâncias Atenuantes e Agravantes Ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Causas de Aumento e Diminuição de Pena Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Como já referido anteriormente, o condenado não faz jus à redução prevista no § 4ª do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, condeno EMERSON PEREIRA DA SILVA, já qualificado, à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente. Do Regime de cumprimento de pena Defino que o regime inicial da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO. Da detração No caso in concreto, o acusado EMERSON PEREIRA DA SILVA se encontra preso por este processo desde o dia 10/12/2019 (mandado de prisão fls. 111/113 e documento de fls. 132) até presente data, não havendo que se falar, ainda, em alteração do regime prisional. Caberá ao Juízo das Execuções Penais, no momento oportuno proceder a progressão do regime prisional, após preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. 
    DETERMINAÇÕES FINAIS 
    Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, ante a alegada hipossuficiência, sendo assistido pela Defensoria Pública. Contudo, não pode ser excluído o pagamento da multa penal imposta, a qual faz parte da condenação imposta em lei. Por permanecem inalterados os fundamentos que o lastreou, ratifico o decreto de prisão preventiva do denunciado EMERSON PEREIRA DA SILVA, sem deslembrar da gravidade concreta do delito, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido: STJ: ‘Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (5ª T, HC 362594, em 26/10/2017)” (sic, fls. 4-5, e-doc. 3).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz assentou:
     “A questão relativa aos requisitos autorizadores da prisão preventiva foi examinada pelo Tribunal a quo nos seguintes termos (fls. 80-81): 
    ‘Como se vê, foi sim devidamente motivada a prisão preventiva do réu (ora paciente), pelos fundamentos a seguir resumidos: - pela existência de outra ação penal em curso contra ele (a Ação Penal de nº 0004634-25.2019.8.17.0810); - pelo fato de que ele tem um histórico de prática de atos infracionais, já tendo recebido a imposição de cumprir medidas socioeducativas pela prática das condutas tipificadas nos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (no processo de nº 0070869-54.2011.8.17.0001); - pela anterior mudança de endereço sem comunicação ao Juízo (embora o ora paciente a isso estivesse obrigado, eis que estava gozando do benefício da liberdade provisória); e, ainda, - pelo reiterado descumprimento das regras de monitoramento eletrônico anteriormente estabelecidas.’ 
    Como se percebe, o acórdão recorrido concluiu que o decreto preventivo baseou-se na existência de outra ação penal em curso e de um histórico de prática de atos infracionais em seu desfavor, além de descumprimento reiterado de medidas cautelares, o que, em exame perfunctório, parece justificar a necessidade da custódia cautelar para se evitar a reiteração delitiva. De fato, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018). 
    (…). Por fim, o acórdão recorrido bem afastou a alegada ilegalidade da prisão preventiva por inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP.
      Em juízo prelibatório e, portanto, provisório, parece-me que a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. 
    No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a Lei Processual Penal prevê que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’ (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar –, decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la –, continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos –seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ‘ilegal’, data máxima vênia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”  (sic, fls. 3-8, e-doc. 13). 
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a liminar que examinou, em sede inicial, a manutenção da prisão cautelar determinada.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Evidenciou-se a periculosidade do agente, pelo modus operandi, e mencionou-se o descumprimento da legislação ao lhe ter sido deferida a oportunidade de outras medidas cautelares diversas da prisão, motivo tido como idôneo a sustentar a decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora